Tribunal: TJDFT
Processo: 0752713-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FRANQUIA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer proposta por associação representativa de franqueados, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos firmados entre os franqueados e as franqueadoras. A apelante pleiteia o prosseguimento da ação no juízo estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação, ao representar judicialmente os franqueados, está vinculada à cláusula compromissória de arbitragem constante dos contratos; e (ii) estabelecer se a existência da convenção de arbitragem justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula compromissória de arbitragem foi expressamente aceita pelos franqueados nos contratos, com destaque e assinatura, conforme exigido pela Lei no 9.307/96.
4. A associação atua como representante processual dos franqueados, conforme previsto no art. 5o, XXI, da CF/1988, e não em nome próprio para defesa de interesses particulares.
5. A cláusula compromissória constitui pressuposto processual negativo, cuja existência impede o julgamento da causa pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 485, VII, do CPC.
6. Correta a sentença que reconheceu a convenção de arbitragem e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de competência jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de convenção de arbitragem constitui pressuposto processual negativo que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXI; CPC, art. 485, inc. VII; Lei no 9.307/96, art. 4o, § 2o; CPC, art. 85, § 11.